Tribunal: TJDFT
Processo: 0021793-33.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0021793-33.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: JOSE ROBERTO DE ALVARENGA VIEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Oficie-se à COORPRE, em resposta ao Ofício n. 1348/2024/COORPRE, de 5-novembro-2024 (ID 65901612), que reitera o Ofício n. 885/2024/COORPRE, de 21-julho-2024 (ID 60614431), para que permaneça aguardando o julgamento do Recurso Extraordinário 1.500.500, pois não transitou em julgado, mas encontra-se concluso ao eminente Ministro Cristiano Zanin, desde 5-novembro-2024. Cumpra-se. Brasília, 11 de novembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator